Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. EXTRAVIO DE DOCUMENTO OFICIAL. ART. 321 DO CPM. SINDICÂNCIAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO NÃO CONFIGURADO.
1. O delito previsto no art. 321 do CPM exige o dolo para a consumação do crime, não havendo previsão de modalidade culposa.
2. Não havendo prova de que o réu extraviou os documentos que estavam em sua guarda em razão da função de forma intencional, deve ser mantida a sua absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência do elemento subjetivo do tipo penal.
3. Recurso desprovido.